Tribunal: TJDFT
Processo: 0748302-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0748302-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0039409-48.1999.8.07.0001, manejada em desfavor dos Agravantes pelo BANCO DO BRASIL S/A., rejeitou a impugnação dos Executados, ora Agravantes, aos cálculos apresentados pelo Exequente. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O fato de uma ação revisional ser procedente não significa que os cálculos da execução devam ser refeitos pela Contadoria. Afinal, o próprio exequente pode utilizar os critérios fixados na decisão final da revisão para refazer os seus cálculos. Caso o executado discorde, tem a oportunidade de impugnar a planilha apresentada. Em seguida, o juiz decide se houve ou não equívoco na metodologia adotada. Somente se for impossível decidir sem análise técnica, os autos devem ser remetidos à Contadoria, ou deve-se nomear um perito. No caso concreto, contudo, a impugnação dos executados tem problemas jurídicos e matemáticos tão evidentes que não demanda a manifestação de um perito. A oportunidade de alegar que o valor nominal da execução era o do termo aditivo, e não o da cédula de crédito original, precluiu há vinte anos. Afinal, ao ingressar com os embargos à execução, o devedor deveria alegar todo e qualquer vício que levasse ao excesso de execução. A possibilidade de alegar erros de cálculo posteriormente só existe se tais equívocos forem supervenientes ao ajuizamento dos embargos. Do contrário, o processo se eternizaria, com a parte fazendo impugnações a conta-gotas, questionando um elemento dos cálculos do credor por vez e, com isso, impedindo a execução de prosseguir. Nesse sentido, o art. 508, CPC afirma que, com a formação da coisa julgada, presumem-se deduzidas todas as alegações que a parte poderia fazer para o acolhimento do seu pedido. Portanto, cabia ao exequente alegar, nos embargos, todas as causas de excesso, e não questionar algumas e aguardar o meio da execução para mencionar outras. Consultando a sentença e o acórdão da revisional e dos embargos, no site do TJDFT, verifiquei que ambos tratavam somente dos encargos previstos nos contratos, e não do valor nominal sobre o qual incidiriam, se o da cédula original, ou o do termo aditivo. Portanto, apesar da ausência desse argumento nos embargos, reputa-se, fictamente, que tal alegação foi feita e rejeitada, nos termos do art. 508, CPC. Já a tese de que as amortizações não foram devidamente consideradas não faz sentido. A planilha do exequente (ID 61242046) as inclui, da forma correta para a realização dos cálculos: descontadas do saldo devedor no momento do pagamento, prosseguindo-se a atualização dos valores devidos a partir daí, já subtraída a quantia paga. O executado atinge um valor absurdo de descontos simplesmente porque inclui juros de mora no seu pagamento, o que é despropositado. Pagamentos não são dívidas e, por isso, sobre eles não incidem juros de mora. O método correto de considerá-los é aquele adotado pelo exequente, ou seja, pelo seu valor nominal, descontados na data do pagamento. Ainda, os executados calculam os mesmos juros de 1% ao mês utilizados pelo exequente, mas na forma simples, ao passo que o credor inclui os juros no saldo devedor geral, o que significa que os capitaliza. Entretanto, não encontrei, nas decisões da ação revisional e dos embargos, qualquer determinação de que fossem calculados na forma simples. Dessa forma, o exequente não cometeu erro algum ao incluir juros compostos na planilha. Ante o exposto, REJEITO a impugnação aos cálculos do exequente. Contudo, os executados têm razão ao afirmar que o imóvel indicado pelo exequente para a hasta pública (SEPN 506, Lote 6) não se encontra na lista de bens penhorados neste processo (ID 36989282 - Pág. 1 e 2). Na verdade, esta execução foi suspensa porque, no processo em curso na 20 Vara Cível, estava-se fazendo a avaliação do imóvel da SHIS QL 12. Assim, concedo ao exequente prazo de 10 (dez) dias para esclarecer se pretende a penhora do imóvel da SEPN 506, ou se deseja prosseguir com os atos expropriatórios somente do imóvel da SHIS QL 12, ou se pretende indicar outros imóveis, dentre aqueles já penhorados, para a continuação do processo. À secretaria, corrija-se o cadastramento, dado que o Sr. Lino, há muito falecido, foi excluído da relação processual (ID 36989160), sem habilitação de sucessores. Ademais, não encontrei, nos autos, decisão que determinasse a exclusão do Sr. Luiz Estêvão, indicando na petição inicial como devedor. Portanto, acrescente-se o seu nome no polo passivo.” Interpostos Embargos de Declaração pelos Executados na origem, sobreveio a seguinte decisão: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA De fato, por algum equívoco, a decisão do dia 02/07 não foi publicada no momento em que foi proferida, conforme verifiquei no sistema. Assim, os executados só tiveram ciência de seu conteúdo ao se manifestar nos autos, de modo que seus embargos são tempestivos. Entretanto, em sua maior parte, representam evidente tentativa de modificar a decisão, o que é completamente legítimo, desde que feito pelas vias recursais corretas. Vícios não podem ser simplesmente mencionados de forma aleatória, sem apontar a sua exata caracterização. Primeiramente, os devedores afirmam que a decisão de não enviar os autos à contadoria "precisa ser melhor (sic) explicitada", dando a entender que foi obscura. Mas não indicam o que deixou de ser compreendido, e somente explicitam o seu desagrado com o conteúdo do ato. Afinal, o primeiro parágrafo deixa muito claro que só se utiliza a Contadoria se não for possível decidir sem manifestação técnica, e o segundo parágrafo afirma textualmente que, neste caso, não era necessária a intervenção de um perito. Portanto, no ponto, os embargos sequer podem ser conhecidos. Além disso, alegam suposta omissão por inobservância do título judicial, que obrigaria o envio dos autos à contadoria. Novamente, o primeiro parágrafo afirma textualmente que a procedência de uma revisional não significa que os cálculos passam a ser responsabilidade da Contadoria. Caso os executados discordem da premissa e entendam que é sempre necessária a manifestação da Contadoria, em toda e qualquer execução, devem interpor o recurso cabível para modificar a decisão. Alegam, ainda, que há contradição entre afirmar a possibilidade de impugnação dos cálculos supervenientes ao ajuizamento dos embargos e rejeitar a impugnação por preclusão. Contudo, os executados convenientemente omitem que essa observação foi feita somente quanto à alegação de que deveria ser utilizado o valor da cédula, e não do aditivo, visto que esse ponto não foi objeto de impugnação nos embargos do devedor ou na revisional. A decisão analisou minuciosamente as alegações de aplicações equivocadas dos encargos, precisamente porque reconheci que, no ponto, não havia preclusão. Eventual equívoco na análise do título judicial formado nos embargos e na revisional, ou mesmo equívoco na apreciação dos cálculos das partes consistiriam evidente erro de julgamento, os quais, repito, devem ser objeto do recurso adequado. Reconheço, contudo, que houve certa contradição ao afirmar que havia problemas jurídicos e matemáticos na petição do executado e, em seguida, ter listado somente problemas jurídicos: preclusão, efeitos da coisa julgada inobservados, incorreta aplicação de juros de mora sobre valor que não é dívida e incorreta aplicação de juros de mora na forma simples. Além disso, reconheço que não indiquei o dispositivo legal que valida os cálculos realizados pelo exequente, descontando o valor pago na data do pagamento. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE dos embargos de declaração e, na parte conhecida, ACOLHO-OS PARCIALMENTE, para que: a) Se retire a expressão ‘e matemáticos’ do segundo parágrafo do ID 66834275 - Pág. 1; b) Conste o seguinte trecho ao final do sexto parágrafo: ‘Afinal, o art. 355 do Código Civil imputa o pagamento às dívidas vencidas primeiro. Matematicamente, em caso de uma só dívida parcelada, isso se obtém com a subtração do valor do débito na exata data em que realizado o pagamento, prosseguindo a incidência dos encargos da mora somente sobre o saldo devedor obtido após a subtração’. Prosseguindo, o Grupo Ok impugnou a penhora alegando excesso, visto que há outros bens já penhorados em valor suficiente para satisfação da dívida, neste processo. Ocorre que, a julgar por sua descrição, todos os bens são muito valiosos. Além disso, é notório que o executado possui inúmeras dívidas pendentes na Justiça, havendo penhoras sobre quase todos os seus bens, como se vê nos processos em curso nesta Vara. Assim, há baixa atratividade para alienação desses lotes, visto que o eventual arrematante teria que resolver uma série de questões jurídicas antes de tomar posse do imóvel, além de desembolsar valor elevado pela aquisição. Assim, ante a grande possibilidade de que algumas das expropriações sejam infrutíferas, convém manter a penhora de todos os imóveis, até encontrar alguma forma de satisfazer o crédito do exequente. Quanto à avaliação anexada a este processo, o executado alega que havia efeito suspensivo atribuído ao agravo que questionou a sua homologação. Consultei, nesta data, os autos do agravo 0701473-13.2020.8.07.0000 e verifiquei que já foi julgado, mantendo a homologação. Assim, considerando que essa foi a única objeção apresentada pelos executados quando intimados a se manifestar sobre o laudo, adotarei o valor de R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), atribuído ao bem na perícia realizada na Vigésima Vara Cível (ID 61242050 - Pág. 3). Intime-se o exequente a esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias, se pretende aguardar a expropriação em algum dos processos mencionados no ID 72855081, ou se pretende realizá-la neste processo.” Dizem os Agravantes que as balizas do título executivo estão definidas pelos julgamentos realizados na Ação Revisional, Feito n.o 1999.01.1.063542-9, e nos Embargos do Devedor, Feito n.o 2000.01.1.035903-3. Argumentam que, conforme o que foi julgado nos referidos Feitos, os juros não poderão ser superiores a 12% (doze por cento) ao ano; a correção monetária deverá observar o INPC; devem incidir por conta da mora apenas os juros contratuais e multa de 2% (dois por cento); e, por fim, os Executados arcarão com 20% (vinte por cento) e o Exequente com 80% (oitenta por cento) das despesas processuais e dos honorários de sucumbência fixados no título judicial. Afirmam que o Feito nunca foi encaminhado à Contadoria Judicial para apuração do valor devido e que, segundo os cálculos dos Executados, ora Agravantes, há um excesso de execução de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais). Asseveram que é descabida a penhora do imóvel SEP/Norte, Quadra 506, Lote 6, assim como a utilização de prova emprestada (laudo de avaliação) da Vigésima Vara Cível. Sustentam que os cálculos do Exequente estão divorciados do quando decido por esta Corte de Justiça e que, “por força do provimento da revisional (cuja sentença, inclusive, determinou que os cálculos deveriam ser feitos pela contadoria - conforme id 36989514, pág. 1-21) é que merece reforma a r. decisão, a fim de que os autos sejam remetidos à contadoria para realização de novos cálculos, conforme os limites estabelecidos nas decisões proferidas nos autos dos Embargos do Devedor (processo 2000.01.1.035903-3) e na Ação Revisional de Contrato (processo 1999.01.1.063542-9)” (Num. 21239663 - Pág. 15). Acrescentam que “como se verifica tanto da r. decisão agravada, quanto da decisão integrativa, o douto Juízo não se desincumbiu de ‘decidir se houve ou não equívoco na metodologia adotada’. Ou seja, não consta da r. decisão agravada nenhum fundamento ou análise aritmética dos cálculos da execução, que importem em clara demonstração de que os cálculos do exequente estejam corretos ou, no mínimo, que os cálculos do executado/agravante estejam incorretos” (Num. 21239663 - Pág. 16). Concluem que a “decisão agravada, à toda evidência, é contraditória e viola a coisa julgada, pois, ao mesmo tempo em que afirma ser possível alegar existência de erro nos cálculos, quando estes forem supervenientes ao ajuizamento dos Embargos do Devedor, apontou suposta ocorrência de preclusão da pretensão do executado, de ver corrigidos erros nos cálculos do exequente, verificados após o ajuizamento dos Embargos” (Num. 21239663 - Pág. 20). Discorrem acerca da existência de divergências entre as diversas planilhas apresentadas pelo Credor, da inocorrência de preclusão e afirmam que as decisões judiciais colegiadas, diversamente do que constou da decisão agravada, tiveram o condão de alterar o valor originário da cártula. Acerca do cômputo das amortizações, asseveram os Agravantes que “a metodologia utilizada pelo executado não privilegia nenhuma das partes, por isso é que atualiza tanto o débito, quanto os créditos (pagamentos), pelos mesmos índices e com utilização da mesma metodologia, de forma que se apure o real valor devido, independentemente das variações da moeda” (Num. 21239663 - Pág. 24). Quanto ao ponto, acrescentam que “a única justificativa para os autos não serem remetidos à contadoria seria se o Juízo apontasse incorreção dos cálculos do executado ou, a correção dos cálculos do exequente. A partir do momento, porém, que há retratação quanto à existência de incorreção nos cálculos do executado e, não há efetiva demonstração de que os cálculos do exequente estão corretos, não há impedimento algum à remessa dos autos à contadoria eis que ainda impera controvérsia quanto ao quantum debeatur” (Num. 21239663 - Pág. 24). Tecem considerações acerca do quanto decidido pelo Tribunal sobre os juros de mora e afirmam “havendo capitalização mensal de juros, à base de 1% ao mês, será ultrapassado o limite imposto no título judicial que os limitou a 12% ao ano, o que, por óbvio, é ilegal. Assim, a questão não é sobre o direito ou não de capitalizar os juros, mas sim sobre a necessária observância à limitação dos juros a 12% (doze por cento) ao ano que, em 24 (vinte e quatro) anos, significa 288% (duzentos e oitenta e oito por cento) de juros sobre o valor original de setembro de 1996 até hoje, por exemplo” (Num. 21239663 - Pág. 25). Discorrem acerca das planilhas apresentados pelo Credor/Agravado e dizem que “ao longo do processo, o exequente vai modificando os seus cálculos, na planilha apresentada em 2020 (id 61238141, pág. 12) aponta, para a mesma data (dezembro/2012), o suposto débito de R$ 8.035.994,80 (oito milhões, trinta e cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos). Já na planilha de 2013 (id 36989940, pág. 7), o exequente aponta como devido, para a data de dezembro/2012, o valor de R$ 11.776.872,19 (onze milhões, setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezenove centavos)” (Num. 21239663 - Pág. 26). Concluem que a decisão agravada deve ser reformada para “que os juros obedeçam os limites impostos pelo título judicial, em observância à coisa julgada, bem como que sejam refeitos os cálculos da execução, em atenção a todos os termos das decisões preferidas nos Embargos do Devedor (processo 2000.01.1.035903-3) e na Ação Revisional de Contrato (processo 1999.01.1.063542-9), com correto abatimento das amortizações” (Num. 21239663 - Pág. 26). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar suas teses. Quanto ao requisito da urgência, asseveram os Agravantes que o perigo de dano reside no fato de que “o prosseguimento da execução, nos moldes da decisão agravada, acaba por impedir o exercício do direito de defesa e a devida manifestação do executado acerca do valor apresentado pelo exequente/agravado, o que é inaceitável, do ponto de vista jurídico” (Num. 21239663 - Pág. 27). Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada, “determinando-se a remessa dos autos à contadoria (conforme sentença transitada em julgado), ou mesmo a nomeação de um perito, a fim de que os cálculos obedeçam às decisões preferidas nos Embargos do Devedor (processo 2000.01.1.035903-3) e na Ação Revisional de Contrato (processo 1999.01.1.063542-9), com correto abatimento das amortizações.” (Num. 21239663 - Pág. 28). Preparo regular (Num. 21239668). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0039409-48.1999.8.07.0001, rejeitou a impugnação dos Executados, ora Agravantes, aos cálculos apresentados pelo Exequente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, os Agravantes limitaram-se a afirmar que o perigo de dano reside no fato de que “o prosseguimento da execução, nos moldes da decisão agravada, acaba por impedir o exercício do direito de defesa e a devida manifestação do executado acerca do valor apresentado pelo exequente/agravado, o que é inaceitável, do ponto de vista jurídico” (Num. 21239663 - Pág. 27), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito dos Agravantes. Os Agravantes, desse modo, não trouxeram qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador